Tribunal: TJPA
Processo: 0800008-69.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800008-69.2022.8.14.0013

APELANTE: HIAGO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, DA LEI 11.343/2006). AUTORIA INCONSTETÁVEL, E MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, COESOS E HARMÔNICOS ENTRE SI E COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. MERA ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE SERIA USÚARIO DE DROGAS, QUE NÃO PODE PREVALECER EM DETRIMENTO DAS DEMAIS EVIDÊNCIAS CONSTANTES NOS AUTOS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE COMPORTA REPARO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA INCIDÊNCIA DO REDUTOR MÍNIMO, NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RETIFICAÇÃO IMPERATIVA PARA 2/3 (DOIS TERÇOS). REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA INICIALMENTE ABERTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, FORÇA DOS ART.S 44 E SEGUINTES, DO CÓDIGO PENAL, A SER REALIZADA PELO JUIZ DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HIAGO DE LIMA,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Criminal de Capanema/
PA, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, Num. 11040865 - Pág. 1/6
.

Suas razões voltam-se para a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pugnou pela reforma da dosimetria da pena, com consequente fixação da pena-base no mínimo legal e incidência da fração de 2/3 (dois terços) na aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, bem como a conversão de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, Num. 11040880 - Pág. 1/11.

Em Contrarrazões,
o Ministério Público
requer o Conhecimento do Recurso e, no mérito, o Improvimento,
Num. 11040889 - Pág. 1/11.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo Provimento Parcial tão somente para que seja refeita a dosimetria da pena do réu no que tange à pena-base, bem como da fração imposta em decorrência do §4º, art. 33, da Lei de Drogas, por ausência de fundamentação, Num. 11118591 - Pág. 1/8.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09 de novembro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

MÉRITO

2.1.

AUTORIA E MATERIALIDADE

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra sentença condenatória,
pugnando pela
desclassificação do delito do at. 33, para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

O Apelante foi denunciado pela pratica dos crimes descritos nos
Art. 33 da Lei de Drogas, conforme Peça Acusatória, Num. 11040820 - Pág. 1/3:

“Consta no Inquérito Policial nº 00180/2022.100003-6, que no dia 05/01/2022, por volta de 19h, o denunciado HIAGO DE LIMA trazia consigo drogas, em desacordo com determinação legal, assim agindo praticou o crime previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06. Extrai-se dos autos que no dia 05/01/2022, por volta de 19h, no bairro São Cristóvão, policiais militares realizavam ronda de rotina, oportunidade em que avistaram o denunciado HIAGO DE LIMA focando com uma lanterna para dentro de uma residência. Ao avistar os policiais, o denunciado empreendeu fuga para dentro de um rio, mas foi alcançado por policiais. Em revista pessoal foi encontrada 01 (uma) porção da droga conhecida vulgarmente como maconha, pesando 60,2g, conforme consta no Laudo de constatação provisória da droga apreendida e 01 (uma) arma branca, tipo faca”.

O magistrado
A Quo
condenou-o na forma da Denúncia.

Verifico que a materialidade restou comprovada nos autos
Auto de Inquérito por Flagrante - Num. 11040756 - Pág. 1, Boletim de Ocorrência - Num. 11040745 - Pág. 3, Termo de Exibição e Apreensão - Num. 11040745 - Pág. 11, Laudo de Constatação Provisório - Num. 11040745 - Pág. 12.

O Magistrado consignou na Sentença, que “
o laudo toxicológico definitivo, atestando a materialidade delitiva da substância entorpecente apreendida (maconha), não fora juntado aos autos eletrônicos em razão da inoperância do sistema PJe na ocasião, sendo, no entanto, compartilhado com a defesa técnica do acusado, a fim de possibilitar o exercício do contraditório e ampla defesa”.

O laudo de constatação definitivo,
Num. 11040890 - Pág. 1/3, identificou
01 (uma) embalagem em material em plástico transparente contendo erva seca (partes de vegetais folhas e sementes) na cor esverdeada com peso bruto total (erva mais embalagens) de 63,12 gramas, concluindo se tratar da substância conhecida vulgarmente como “maconha”.

Segundo o Termo de Apreensão, foram encontrados com o réu, a porção de entorpecente e uma arma branca, tipo faca.

A autoria é incontestável.

Outrossim, nem a acusação nem a condenação estão baseadas exclusivamente na prova testemunhal, haja vista que o auto de prisão em flagrante e os laudos de exame dos entorpecentes as complementam e dão robustez probatória, sendo certo que a condenação também não está baseada somente nas provas colhidas na fase policial, portanto.

Os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo robustecem as provas materiais,
Num. 11040860 - Pág. 1/2
.

Em sentido contrário, entretanto, o depoimento do réu não se escora em nenhuma prova do caderno probatório, restando isolada nos autos.

Perante a autoridade policial e em juízo, o réu negou a autoria, aduzindo que a droga encontrada não lhe pertencia. Na fase judicial, afirmou que o entorpecente foi “plantado”, e que somente a faca era sua.

Que estaria no local por ter sido contratado para vigiá-lo, pelo dono da propriedade, por R$-50,00 (cinquenta reais). Que fuma maconha. Questionado sobre o porquê de não ter chamado o suposto proprietário para depor em seu favor, disse que não teve oportunidade.

As testemunhas de defesa não presenciaram os fatos.

O militar Ricardo Correa Santa Brígida, afirmou que em ronda pelo bairro São Cristóvão visualizaram o acusado dentro de uma casa abandonada, portando uma lanterna, pelo que se aproximaram para efetuar a abordagem,

ocasião em que o acusado tentou empreender fuga e se jogou em um rio, tendo os militares logrado capturá-lo e, com ele, localizaram a substância entorpecente que aparentava ser “maconha”, envolta em um saco plástico” (depoimento extraído da sentença).

O Policial Valdir Edson Silva Nascimento, ao ser inquirido na fase judicial, relatou que estavam fazendo patrulha de rotina no Bairro São Cristóvão. Que o acusado foi visto numa casa abandonada, utilizada por usuários e para embrulhar drogas. Que o réu correu, mas conseguiram captura-lo. Que encontraram drogas com o acusado.

É de bom alvitre ressaltar que os depoimentos dos policiais têm validade suficiente para fundamentar a sentença condenatória, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o restante do conjunto probatório colacionado aos autos, não havendo indícios de motivação para eventual incriminação injustificada (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Ademais, os
depoimentos dos policiais não apresentam qualquer contradição que prove a alegação do acusado de que a droga foi plantada.

Outrossim, não é possível a desclassificação do delito para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/06, visto que o réu, durante o interrogatório, negou que a droga fosse sua.

A versão de que resguardava a propriedade de terceiro não merece guarida, por constituir alegação frágil, sem qualquer amparo probante.

É de se destacar, portanto, que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe pertence, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Ademais, a alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício
(
Acórdão 1306853
, 07244182520198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 16/12/2020).

Assim, os testigos trazidos à colação e as circunstâncias da prisão, permitem a edição do decreto condenatório, tal como proferido pelo juízo
A Quo
, razão pela qual mantenho a condenação
.

2.2.

DOSIMETRIA DA PENA

O Apelante alega que o Magistrado não teria apresentado fundamentação idônea na exasperação da pena-base, bem como aplicou a fração de 1/6 (um sexto, relativo ao tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, sem qualquer justificativa.

Requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e incidência da fração de 2/3 (dois terços) referente ao § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, bem como a conversão de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em se tratando de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a dosimetria da pena deve considerar a obediência ao art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c art. 59 do Código Penal.

O Art. 42 da Lei 11.343/2006, denota que
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O preceito secundário o crime tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, da Lei 11.343/2006), delimita a pena de r
eclusão, de

5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na análise das circunstâncias judiciais, o juiz sentenciante assim sopesou:

“NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA: o laudo toxicológico indica quantidade significativa da substância entorpecente denominada “maconha”, dotada de alto poder viciante, o que denota a reprovabilidade e, por consectário, sopesamento desfavorável da presente circunstância judicial; CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a “trazer consigo” substância entorpecente. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado; ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes

do sentenciado; CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social; PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos; MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação do réu? COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicia”.

A “Culpabilidade”, “Personalidade”, “Motivos”, “Consequências” e “Circunstâncias”, bem como a natureza e quantidade da droga, foram valoradas negativamente, sendo imputada, ao apelante, a pena base de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Com a devida vênia, a dosimetria merece reparos.

Em que pese a fundamentação exposta pelo Magistrado, deixou de indicar elementos concretos dos autos pelos quais entendeu serem reprováveis tais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tendo se valido de elementos genéricos ou próprios do tipo penal incriminador, em manifesto desacordo, portanto, com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

A culpabilidade do agente refere-se à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA), razão pela qual promovo o decote da exasperação.

Considerando que o Juiz
A Quo,
não descreveu as particularidades do caso concreto ou indicou elementos idôneos bastantes a demonstrar a menor sensibilidade ético-moral do acusado, dando fundamentação insuficiente ao desvalor atribuído ao vetor “personalidade”, promovo o resguardo da valoração neutra, à circunstância em questão.

No que tange as “consequências” do crime, apesar de maléfico, se revela insuficiente a motivar a exasperação da pena-base, pois a menção aos efeitos deletérios das drogas no seio social, é genérico e se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal em análise, o que já foi previsto pelo legislador, o que leva ao expurgo da exasperação deste vetor.

Em relação às circunstâncias, o Juiz atribuiu desvalor ao vetor, sem qualquer fundamentação, atendo-se a afirmar que “n
ão favorecem de igual forma o réu”
, motivando a desconsideração do desvalor, por ausência de fundamentação.

Outrossim, no caso, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas com o réu (63g maconha), não constituem uma quantia expressiva, não extrapolando o tipo penal.

As demais circunstâncias foram tidas como neutras, o que as mantenho, em razão da ausência de elementos para aferir o desvalor da conduta, bem como diante da proibição da
reformatio in pejus
.

Assim, inexistindo circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria da pena não houve incidência de agravante e/ou atenuante, mantendo-se a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Sem causas de aumento de pena na terceira fase, porém, no que tange a causas de diminuição da pena, a correção deve ser manejada

O Magistrado não beneficiou o apelante com a redução máxima da pena relativa ao tráfico privilegiado (§4º, art. 33, da Lei 11.343/2006), aplicando o redutor de 1/6 (um sexto), sem qualquer fundamentação.

Com a
máxima vênia
, o entendimento pacificado é de que a incidência do redutor mínimo enseja fundamentação obrigatória:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO REDUTOR NA FRAÇÃO MÁXIMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A despeito da considerável quantidade de drogas apreendidas - aproximadamente 1 kg de maconha -, o Tribunal de origem não apontou elementos idôneos que justificassem a incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/6. 2. No caso, a fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para reduzir a pena no patamar mínimo não subsiste, qual seja, o fato de o acusado haver sido preso em flagrante dentro de um táxi, junto com outro indivíduo. 3. Ademais, a própria Corte estadual ressaltou que o réu é primário, possui bons antecedentes e não há notícia nos autos de que se dedique a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa. 4. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no AREsp: 1249055 AL 2018/0035245-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

Logo, a fração máxima é medida de rigor, culminando na pena definitiva de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época do fato.

Levando em consideração o reconhecimento dos requisitos autorizadores da substituição da pena, arts. 44 e seguintes, do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a ser disciplinada pelo Juízo da Execução.

Eventual detração deverá ser realizada no Juízo de Execução Penal.

Mantidos os demais consectários impostos pela Sentença Condenatória.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar a pena-base de HIAGO DE LIMA, bem como aplicar o redutor máximo de 2/3 (dois terços) referente à incidência do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época do fato.

Uma vez preenchidos os requisitos, converto a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem disciplinadas pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal.

É o voto.

Belém, 09/01/2024